Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-32.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Auto de infração e imposição de penalidade – Recusa ao teste do etilômetro – Infração configurada - Inteligência dos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.